Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-85.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade, arguida nas contrarrazões (ID 69746747). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601